Tribunal: TJSP
Processo: 1028043-79.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Prestação de serviços educacionais - Demanda julgada improcedente - Embargos monitórios por negação geral oferecidos pelo Curador Especial (art. 341, § ún., do NCPC), que impede o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e torna obrigatória à autora a prova do fato constitutivo de seu direito - Ausência de contrato de prestação de serviços

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - Prestação de serviços educacionais - Demanda julgada improcedente - Embargos monitórios por negação geral oferecidos pelo Curador Especial (art. 341, § ún., do NCPC), que impede o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e torna obrigatória à autora a prova do fato constitutivo de seu direito - Ausência de contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela requerida - Histórico escolar que é considerado de formação unilateral - Documentos juntados com a petição inicial sem a assinatura da ré, insuficientes para definir elos obrigacionais entre as partes - Ausência de prova de que a apelante seria credora da apelada - Ônus da prova que incumbia à recorrente (art. 373, I, do NCPC) - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028043-79.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRUZEIRO
DO SUL EDUCACIONAL S/A., é apelada ELISANDRA MUNIZ COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028043-79.2018.8.26.0007 -Voto no 22010 – SP - PRB
2
Voto no 22010
Apelação Cível no 1028043-79.2018.8.26.0007
Apelante: Cruzeiro do Sul Educacional S/A.
Apelada: Elisandra Muniz Costa
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE COBRANÇA - Prestação de serviços educacionais -
Demanda julgada improcedente - Embargos monitórios por
negação geral oferecidos pelo Curador Especial (art. 341, § ún., do
NCPC), que impede o reconhecimento da presunção de veracidade
dos fatos alegados na inicial e torna obrigatória à autora a prova do
fato constitutivo de seu direito - Ausência de contrato de prestação
de serviços educacionais assinado pela requerida - Histórico
escolar que é considerado de formação unilateral - Documentos
juntados com a petição inicial sem a assinatura da ré, insuficientes
para definir elos obrigacionais entre as partes - Ausência de prova
de que a apelante seria credora da apelada - Ônus da prova que
incumbia à recorrente (art. 373, I, do NCPC) - Recurso provido.
A r. sentença de fls. 126/129, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido da ação de cobrança de mensalidades escolares e condenou a parte autora no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da causa (R$ 3.854,40, fls. 03).
Inconformada, a autora apela buscando a reforma do julgado (fls. 133/143).
Para tanto, alega que teria direito de receber as mensalidades escolares inadimplidas nos
meses de fevereiro a junho de 2014. O original do contrato de prestação de serviços
educacionais estaria arquivado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Teria
demonstrado a prestação de seus serviços com a juntada do histórico escolar.
As contrarrazões vieram às fls. 146/150, oportunidade em que a ré disse que
a apelante não teria demonstrado a celebração do contrato de prestação de serviços
educacionais. O histórico escolar seria documento de confecção unilateral e incapaz de
comprovar vínculo jurídico entre as partes.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende o recebimento de mensalidades
escolares, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais que teria sido
inadimplido pela apelada.
A ré foi citada com hora certa e os embargos monitórios por negação foram
oferecidos pelo Curador Especial, nos termos do art. 341, parágrafo único, do NCPC, o que
impede o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e torna
obrigatória ao autor embargado a prova do fato constitutivo de seu direito.
Em que pesem as alegações do requerido, as mesmas não têm o condão de
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.
Às fls. 10/41 a autora juntou apenas uma cópia das condições gerais do
contrato de prestação de serviços educacionais, registradas em cartório de títulos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028043-79.2018.8.26.0007 -Voto no 22010 – SP - PRB
3
documentos, quando deveria ter instruído sua petição inicial também com o contrato
assinado pela requerida, com informações sobre o período letivo, o valor e prazo para
pagamento das mensalidades.
Também não foi apresentado o requerimento de matrícula.
O histórico escolar de fls. 44/45, ainda que registre a vida escolar da
estudante, onde são registradas as avaliações, a frequência e a carga horária cumprida, foi
confeccionado pela própria requerente, portanto, de formação unilateral, que não se presta
a provar a existência do suposto vínculo negocial entre os demandantes.
Repise-se, a documentação apresentada pela requerente não é suficiente para
definir elos obrigacionais efetivos entre as partes, mormente considerando que está
desprovido de assinatura da requerida.
Note-se que o negócio jurídico para ser válido requer, dentre outras coisas, a
manifestação volitiva da parte, a fim de poder gerar os efeitos desejados pelos contratantes.
Porém, nada disso foi demonstrado nos autos.
O artigo 373 do NCPC, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova
entre os litigantes da seguinte maneira: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Ocorre que a recorrente não colacionou ao feito nenhuma prova concreta da
alegação de que seria credora da recorrida na importância indicada na petição inicial (artigo
373, inciso I, do NCPC), a qual, por isso mesmo, restou infundada e inconsistente.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial:
“COBRANÇA. Prestação de serviços escolares. Mensalidades escolares e
material de apoio relativos ao ano letivo de 2012. Situação em que incumbia à autora a
prova dos fatos constitutivos do seu direito. Hipótese em que a prova contida nos autos não
demonstra a celebração do contrato de prestação de serviços escolares, a matrícula do
aluno, o valor das mensalidades, nem mesmo a aquisição de material de apoio relativos ao
ano de 2012. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso”(TJSP, Apelação Cível no
1009897-42.2016.8.26.0562, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 20/02/2017).
Proferida a r. sentença na vigência do atual Código de Processo Civil, cabe
ressaltar, acerca da verba honorária, que não há alteração do percentual fixado, uma vez
que já determinado no patamar máximo legal.
Conclui-se, portanto, pelo acerto da r. sentença recorrida que fica mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator